Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021270-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVANTE), EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 06.268.248/0001-14 (AGRAVADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (AGRAVADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença no 0028727-67.2017.8.11.0041, movida por EDITORA E IMPRESSORA CENTRO OESTE LTDA, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio requerido pelo devedor\agravante, mantendo o bloqueio no percentual de 30% dos valores penhorados (R$15.772,53 - quinze mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), bem como determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio do executado até a integral satisfação do débito exequendo.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que:

- em se tratando do valor atualizado do débito, tem-se que o valor indevidamente bloqueado é irrisório, vez que, conforme planilha atualizada constante no id. no 70159442, o valor de sua dívida é de R$ 1.543.164,84 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);

- ao se verificar o valor bloqueado (R$ 15.772,53), será possível identificar que se o valor do débito não sofrer reajuste até o seu adimplemento, levará aproximadamente 98 (noventa e oito) meses, ou seja, demorará em torno de 8 anos e 2 meses para pagar sua dívida;

- o valor bloqueado é irrisório se comparado ao valor do débito, conforme preceitua o artigo 836 do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, pois afronta a jurisprudência e a doutrina dominante, pois além de contradizer sua própria fundamentação, compromete a subsistência do agravante e de seus familiares.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido de tutela recursal.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 114024461.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão à parte recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a pedido da parte exequente\agravada, foi realizado penhora na conta corrente do recorrente, no importe de R$15.775,53 (quinze mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), tendo o executado, ora agravante se insurgido contra o bloqueio, sob a alegação de tratar verbas de natureza salarial.

Sobre tal pedido, o magistrado singular exarou a decisão ora recorrida, contendo a seguinte redação:

Vistos.

Trata-se de pedido de desbloqueio de penhora sobre salário pleiteado pelo executado.

Este feito se arrasta desde o ano de 2006 e se encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil em seu art. 649 proíbe, em tese, o bloqueio efetivado em verbas salariais:

“Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3
o
deste artigo;”

Contudo, tal disposto atualmente vem sendo relativizado, eis que o entendimento doutrinário é que tal absolutismo acoberta o mau pagador, não garantindo assim o efetivo cumprimento da justiça aos seus jurisdicionados.

(...)

A regra de impenhorabilidade foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro em virtude da garantia da subsistência dos executados. Contudo, não pode o ordenamento jurídico, quando encontrado um meio de satisfazer o débito do exequente, invocar tal preceito, fazendo que o processo se arraste por anos e anos, atravancando o judiciário brasileiro.

Deste modo, diante a doutrina e a recente jurisprudência brasileira, possível o deferimento da penhora de 30% do salário do executado. Nesse sentido a recente jurisprudência:

(...)

Posto isto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio requerido pelo executado, mantendo o bloqueio no percentual de 30% dos valores penhorados
.

Expeça-se alvará judicial em favor do executado, referente a 70% do valor bloqueado com suas correções
.

Determino, outrossim, a penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio do executado até a integral satisfação do débito exequendo
, devendo ser oficiado o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que implemente o referido desconto salarial na folha do executado, efetuando, mensalmente a transferência à conta única (cujos dados devem ser informados) e comprovando o referido desconto mensalmente nos autos.

Quanto ao pedido de penhora de bem imóvel formulado pelo exequente, deve o mesmo colacionar aos autos cálculo atualizado do débito e matrícula atualizada do imóvel em questão, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Pois bem.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC
”(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019), bem como, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito por longos anos, oriundo de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Executiva, que ora se busca o efetivo cumprimento.

Diante da postura de inércia do executado, foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD, contudo restou infrutífera, assim como não foram localizados outros bens para a satisfação do crédito exequendo.

Deste modo, à luz desses elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado.

3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”.

5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
”
(AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
”
(AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20% A FIM DE PRESERVAR A DIGNIDADE DO EXECUTADO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Contudo, considerando que a penhora do percentual de 30% realizada no bojo desta execução compromete a subsistência do executado e de seus familiares e que sua redução se afigura razoável às partes, atendendo-se, inclusive, aos interesses do credor, que continuará por reaver o valor do seu crédito, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana de ambas as partes, salutar manter o bloqueio na conta do executado, no entanto, limitado ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre da remuneração líquida recebida pelo Executado, ora agravante.
(N.U 1015641-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 31/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) –DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante, com vistas a atender ao direito ao mínimo existencial de um lado e à satisfação da execução da outra parte
.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
(N.U 1012869-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da redução da penhora como forma de não afrontar a dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
I-)
manter o percentual de 30% sobre o valor penhorado na conta corrente do recorrente (R$ 15.775,53); e
II-)
reduzir o percentual dos descontos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado, até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022